Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-63.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705180-63.2019.8.07.0019 RECORRENTE: JOÃO SANTINO TORRES NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (TRÊS VEZES). CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. TESE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, por três vezes (art. 157, §2o, II, na forma do art. 70, do CP), por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP). 2. O fato de os dois acusados terem sido apreendidos em flagrante e serem reconhecidos, sem sombra de dúvidas, pela vítima – responsável, inclusive, por acionar a força policial e conduzi-la ao local no qual rastreado o aparelho celular e outros itens roubados – constitui prova robusta para fundamentar a condenação. 3. Segundo entendimento do STJ “o art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor (...) o reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal” (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP). 4. Quando a vítima e/ou testemunha possui conhecimento suficiente sobre a autoria do fato, não há como desprezar a indicação dos suspeitos, ainda que produzida sem a observância do art. 226 do CPP (até mesmo porque, segundo literalidade da norma, nem mesmo haveria necessidade de tal procedimento). 5. Pela sistemática atual, ainda que constatada a presença de circunstâncias atenuantes, revela-se descabida a condução da pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Destaca a existência de dúvidas acerca da coautoria imputada ao insurgente. Enfatiza que não houve o reconhecimento formal do réu na fase inquisitiva e em juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, cumpre acrescentar que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a incidir o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. TENTATIVA DE REVERTER A ANÁLISE DAS INSTÂNCIAS ANTERIORES - MERA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DE AUTORIA. IDENTIFICAÇÃO, PELA VÍTIMA, ANTERIOR À DILIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO. ADMISSIBILIDADE. 2. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E VALORAÇÃO ILEGAL DAS VETORIAIS. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, EXTENSA E INDIVIDUALIZADA PELO MAGISTRADO DE PISO. 3. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO PELO TRIPLO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. 4. DISSOLUÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE ROUBOS E LATROCÍNIOS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO QUE BENEFICIA O AGRAVANTE. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. In casu, a condenação, acima de tudo, não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, e reverter tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, incursão vedada na via eleita. Ademais, quanto à identificação anterior à diligência formal, em que as vítimas reconheceram o acusado durante o noticiário, evidente que os argumentos basilares da inovação jurisprudencial são afastados, estabelecendo distinguishing claro em relação ao acórdão paradigma e, portanto, realçando a validade do procedimento em tela. [...] 5 . Agravo regimental improvido (AgRg no HC n. 769.478/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/4/2023). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no HC 912918/AL, da Relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 1/7/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005